Tribunal: TCU
Processo: 006.403/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2492/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.403/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Trassantes Oliveira (CPF XXX.552.880-XX) ; Fernanda Sauzem Wesendonk (CPF XXX.808.670-XX) ; Jeferson da Silva Oliveira (CPF XXX.655.268-XX) ; João Carlos Centurion Rodrigues Cabral (CPF XXX.865.320-XX) ; Matheus Gularte Tavares (CPF XXX.812.030-XX) ; Pâmela Moraes Volz (CPF XXX.646.060-XX) ; Rejane Rosária Grecco dos Santos (CPF XXX.551.270-XX) ; Roberto Caldeira Lopes (CPF XXX.903.380-XX) ; Vinícius Cardoso Rodrigues (CPF XXX.767.066-XX) e Wellington Freire Machado (CPF XXX.276.680-XX) . 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.